Tribunal: TJDFT
Processo: 0742513-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742513-33.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA MARIA SILVA VINTRO AGRAVADO: EDGAR ANTONIO TEIXEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ana Maria Silva Vintro contra a r. decisão Id. 210591418, proferida pela Juíza de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0720170-11.2022.8.07.0001, movido por Edgar Antônio Teixeira, deferiu o pedido de penhora dos proventos de aposentadoria da executada. Foi concedida gratuidade de justiça à Agravante, e o recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (Id. 64937574). Nas contrarrazões, o Apelado impugnou a gratuidade de justiça concedida (Id. 65928731). Manifestou-se a Agravante (Id. 67166015). É o relato do necessário. Decido. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. A declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa física goza de presunção relativa, logo admite prova em contrário. Nos termos do art. 99 e seguintes do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça pode ser pleiteada no recurso e, caso deferida, a parte contrária poderá oferecer impugnação nas contrarrazões. No caso em questão, a gratuidade foi deferida de forma inaugural em sede recursal. No entanto, restou demonstrado na impugnação que a Agravante percebe mais de uma remuneração, quais sejam, pensão por morte do INSS, no valor líquido de R$ 3.767,03 (Id. 67166015, pág. 2), e pensão do BB Previdência, no valor líquido de R$ 5.695,03 (Id. 65928734), o que resulta a remuneração mensal líquida de R$ 9.462,06. Trata-se de valor acima da média de remuneração nacional, e superior ao patamar de cinco salários mínimos, adotado pela jurisprudência desta Corte como patamar de hipossuficiência econômica. Ademais, os gastos ordinários indicados pela Agravante, referentes ao plano de saúde e aluguel (Id. 67166015) são insuficientes para sustentar a alegação de incapacidade de arcar com o preparo, de valor módico. Portanto, acolho a impugnação e revogo a gratuidade de justiça deferida. Nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil, a Agravante deverá recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora